Tribunal: TJMT
Processo: 1028872-54.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028872-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Regime inicial, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIA FREITAS FERNANDES - CPF: 006.485.021-80 (ADVOGADO), FLAVIA FREITAS FERNANDES - CPF: 006.485.021-80 (IMPETRANTE), EUFER FERNANDO AMORIM DA COSTA - CPF: 062.724.891-88 (PACIENTE), JUÍZA DA DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUFER FERNANDO AMORIM DA COSTA - CPF: 062.724.891-88 (PACIENTE), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), FRANCISNEY VIEIRA DA SILVA - CPF: 053.945.041-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. IMPROCEDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que fixou o regime inicial fechado para cumprimento de pena de 07 anos de reclusão imposta ao paciente, condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta ao paciente, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea.

III. Razões de decidir:

3. O
habeas corpus
é via adequada para análise da legalidade do regime inicial de cumprimento de pena, mesmo após o trânsito em julgado da condenação.

4. A
fixação do regime inicial fechado
foi devidamente fundamentada tanto na sentença quanto no acórdão que julgou a apelação, com base na
reincidência específica
do paciente.

5. O paciente é
reincidente específico
, tendo sido condenado anteriormente pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

6. A quantidade de droga apreendida (3,490 kg de maconha) foi expressamente valorada para justificar a exasperação da pena-base, conforme determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

7. A reincidência constitui fundamento idôneo para a fixação de regime prisional mais gravoso do que o estabelecido em razão da pena.

8. A fixação do regime fechado encontra amparo no art. 33, § 3º, do Código Penal, que estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma.

9. O art. 33, § 2º, do Código Penal, ao estabelecer as regras para fixação do regime inicial, não impõe sua aplicação de forma automática, mas sim como parâmetro que deve ser conjugado com as circunstâncias judiciais do art. 59.

10. Não se aplica ao caso a Súmula 440 do STJ, pois a fixação do regime mais gravoso não se baseou apenas na gravidade abstrata do delito, mas sim na
reincidência específica
do paciente.

11. A condição de pai de criança de 2 anos, embora relevante do ponto de vista humanitário, não constitui fundamento jurídico para a modificação do regime prisional fixado em conformidade com a lei e devidamente fundamentado.

IV. Dispositivo e Tese:

12. Ordem
denegada
.

1. A reincidência específica constitui fundamento idôneo para a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada, em tese, autorize regime menos gravoso.

2. O art. 33, § 2º, do Código Penal não impõe a aplicação automática do regime correspondente ao quantum de pena, devendo ser conjugado com as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.

Dispositivos relevantes citados: art. 33, §§ 2º e 3º, do CP; art. 59 do CP; art. 42 da Lei n. 11.343/2006; art. 318-A do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Eufer Fernando Amorim da Costa
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Assevera que o paciente foi condenado, na Ação Penal n. 0048192-88.2019.8.11.0042, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Afirma que, em razão do trânsito em julgado da condenação, a Magistrada determinou a expedição de mandado de prisão a fim de que se promova a execução da reprimenda.

Argumenta, contudo, que
“a fixação do regime inicial fechado [...] carece de motivação idônea”
.

Invoca as Súmulas 719 do STF e 440 do STJ, bem como a Súmula Vinculante 56 do STF, para fundamentar seu pedido (Id. 309576850, p. 2-3).

Alega que, quanto aos fatos propriamente ditos, o paciente atuava como simples motorista de aplicativo (Uber) e a droga encontrada em seu veículo pertencia ao passageiro (corréu), que confessou a propriedade da substância entorpecente.

Acrescenta que o paciente respondeu ao processo em liberdade e possui uma filha de 02 (dois) anos que depende exclusivamente de seus cuidados.

Com tais considerações, requer que se assegure
“o recolhimento imediato do Paciente diretamente em unidade compatível com o regime semiaberto”
, expedindo-se salvo conduto em seu benefício (Id. n. 309576850).

A presente ação constitucional foi impetrada em sede de plantão judicial, em 25 de agosto de 2025, às 19:51:22, ocasião em que o eminente plantonista Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza indeferiu o pedido de liminar (Id. 309608858).

A autoridade judicial apontada como coatora prestou informações id. 312648394, juntando documentaação.

O paciente, em petição de id. 312901859 assevera que o presente
habeas corpus
cinge exclusivamente à adequação do regime inicial de cumprimento de pena, para que seja aplicado o regime inicial semiaberto.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo não conhecimento do writ (id. 314319381), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus. Arguição de suposto constrangimento ilegal em razão da fixação de regime fechado. Pleito objetivando o abrandamento do regime para cumprimento inicial da pena. Inviabilidade. Paciente reincidente, condenado por sentença transitada em julgado à pena de sete anos de reclusão. Manifesta ilegalidade no processo de execução de pena não evidenciada de plano. Impropriedade da via eleita. Parecer pelo não conhecimento da impetração.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eufer Fernando Amorim da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Segundo a impetração, o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cuja decisão já transitou em julgado.

Em resumo, sustenta que configura constrangimento ilegal a imposição de regime fechado para cumprimento inicial da pena, considerando que a pena aplicada é inferior a 08 (oito) anos de reclusão, e que não houve fundamentação adequada que justificasse a fixação de regime mais gravoso que o semiaberto.

Invoca as Súmulas 719 do STF e 440 do STJ, bem como a Súmula Vinculante 56 do STF, para fundamentar seu pedido (Id. 309576850, p. 2-3).

Alega, enfim, que o paciente atuava como motorista de Uber e não era o proprietário da droga apreendida e pela qual posteriormente se viu condenado pelo crime de tráfico de drogas; que o paciente respondeu regularmente ao processo em liberdade; que ele é responsável pelo sustento e cuidado de uma criança de dois anos de idade, sustentando que essas circunstâncias demonstram a adequação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Ao final, requer a alteração do regime prisional para o semiaberto.

Preliminarmente, cumpre analisar a adequação da via eleita. Embora o Ministério Público tenha se manifestado pelo não conhecimento da impetração, por entender que o habeas corpus estaria sendo utilizado como sucedâneo de recurso próprio, tenho que a via é adequada para o exame da legalidade do regime prisional fixado, ainda que após o trânsito em julgado da condenação.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
"o habeas corpus é ação adequada para a análise da legalidade do regime inicial de cumprimento de pena"
(HC 123.316/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
"É cabível a impetração de habeas corpus para discutir a legalidade da fixação do regime prisional mais gravoso"
(HC 535.465/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020).

Superada essa questão, passo ao exame do mérito.

A impetrante sustenta, em síntese, que a fixação do regime inicial fechado carece de motivação idônea, pois, considerando a pena aplicada (07 anos de reclusão), o regime adequado seria o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

Contudo, ao contrário do alegado, verifico que o regime inicial fechado foi devidamente fundamentado tanto na sentença quanto no acórdão que julgou a apelação, com base na reincidência específica do paciente.

Consta da certidão de id. 309693895, que o paciente interpôs recurso de apelação criminal n. 0048192-88.2019.8.11.0042, julgado em 09 de fevereiro de 2022, sendo a unanimidade negado provimento, que restou assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO
DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO
– INVIABILIDADE – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO OFICIAL – VALIDADE – PRECEDENTES STJ [RESP 1727453] –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REQUESTADA
– ALEGAÇÃO DE SER MOTORISTA DE PASSAGEIROS – PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – PALAVRA SEGURA DOS AGENTES POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PRESCINDIBILIDADE DE FLAGRANTE MERCANCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADOS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – PENA BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (3.490 KG - TRÊS QUILOS QUATROCENTOS E NOVENTA GRAMAS) –
REINCIDÊNCIA UTILIZADA NA SEGUNDA FASE E PARA AFASTAR A
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
– POSSIBILIDADE – DECORRÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL ESPECÍFICA – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA –
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL
– INCABÍVEL –
QUANTUM
DA PENA IMPOSTA E REINCIDÊNCIA – REGIME FIXADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 33, § 2º, “A” E “B” DO CP – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“[...]Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como maconha e crack, a materialidade do ato infracional equiparado ao tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo, se corroborada com as demais provas dos autos, como na espécie. [...] (HC n. 464.142/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 6/12/2018). 9. Agravo regimental não conhecido.”(STJ - AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1679885 – MG, sexta turma, MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, data do julgamento, 06 de abril de 2021).

A prova testemunhal, aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, é suficiente para a comprovação da autoria delitivas.

A alegação de que foi contratado através de aplicativo (uber ou 99), por uma terceira pessoa para fazer uma “corrida” com o coacusado, não emergiu qualquer evidência mínima de inclusive registro na plataforma do aplicativo, além do apelante quanto o coacusado não trouxeram nenhuma prova que pudesse confirmar a versão de que a corrida foi solicitada através de um aplicativo instalado no aparelho celular de uma terceira pessoa, sobre a qual nenhum dois se propôs a revelar a identidade tampouco trazer como testemunha.

A quantidade de substância apreendida (3.490 kg - três quilos quatrocentos e noventa gramas) de maconha, justifica a manutenção do quantum estabelecido para a pena-base, conforme dispõe ao artigo 42, da Lei 11.343/2006.

No §4º do artigo 33 da Lei de Drogas o legislador pátrio objetivou suavizar a situação do traficante ocasional, que de maneira fortuita vem a praticar ato de mercancia que não apresente grande lesividade. Contudo, o sentenciado deve preencher simultaneamente os requisitos constantes na norma, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas não integração em organização criminosa. O que não ocorre no presente caso, pois o apelante é reincidente específico.

“... Certificada a reincidência do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem...”
(HC 531.533/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos e sendo reincidente especifico, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, "a", do Código Penal.”

Especificamente, em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, consignou-se no acórdão:

“
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL.

Consoante a alteração do regime inicial do cumprimento de pena, é de sabença que o
quantum
de pena aplicado não é o único critério a ser observado na imposição do regime de cumprimento de pena. As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem ser consideradas, conforme prevê o artigo 33, §§ 2º e 3º, do referido diploma legal, bem como a quantidade e natureza da droga, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, e Enunciado Orientativo n.º 47 da TCCR/TJMT(IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

In casu,
entende-se que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o
fechado
,
não merece reparo,
visto que embora a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o apelante é
reincidente

específico
, tendo sido condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, nos autos de n°. 2496-36.2016.8.22.0007, perante o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende:

“... Na dosimetria, o que tange à alegação de imposição de regime mais brando, meramente em razão do quantum de pena estabelecido, verifica-se que o paciente é reincidente, restando devidamente fixado e fundamentado o regime mais rigoroso...”
(HC 677.203/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)

“... In casu, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na reincidência do paciente, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostra que o paciente se dedicava às atividades criminosas.

V - O regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06...”
(AgRg no HC 674.790/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)

Assim, mantenho o regime inicial no
fechado
, posto que fixado com base em dados concretos constantes dos autos.”

Interposto recurso especial n. 2.012.902-MT, que restou negado provimento, pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, restando assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (3.490 G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 564, III, B, DO CPP; 386, IV OU V, DO CPP; 59 E 68, AMBOS DO CP; 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/2006. TESE PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE. LAUDO PRELIMINAR, SUBSCRITO POR PERITO CRIMINAL, ATESTANDO A QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. SUFICIÊNCIA PARA AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DE DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. DEVIDA APRECIAÇÃO EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. IDÔNEA APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONSTATADA A REINCIDÊNCIA, AINDA QUE NÃO ESPECÍFICA, DO RECORRENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR.

Recurso especial desprovido.”
.

Assim, se extrai do acórdão que julgou o recurso de apelação (Id. 309819856), o paciente é
reincidente específico
, tendo sido condenado anteriormente pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, nos autos de n. 2496-36.2016.8.22.0007, perante o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cacoal (RO).

Além disso, a quantidade de droga apreendida (3,490 kg de maconha) foi expressamente valorada para justificar a exasperação da pena-base, conforme determina o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Neste contexto, constata-se, com facilidade, que a vertente ação de
habeas corpus
está sendo indevidamente utilizada como sucedâneo de ação revisional, pois a impetrante se insurge contra sentença condenatória transitada em julgado, pretendendo discutir o regime inicial de cumprimento de pena fixado no fechado,
diante da reincidência especifica do beneficiário
.

Ao prestar informações a autoridade judicial apontada como coatora destacou que:

“O paciente Eufer Fernando Amorim da Costa foi condenado por este Juízo, em 25 de junho de 2020,
à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão de sua reincidência.
À época, foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Contra a sentença, a defesa interpôs recurso de apelação, que foi julgado pela Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, em 14 de fevereiro de 2022, ocasião em que se negou provimento, mantendo-se a condenação nos exatos termos da sentença.

Na sequência, foi interposto recurso especial, admitido em 20 de junho de 2022 pela Vice-Presidência deste Tribunal. Os autos subiram ao Superior Tribunal de Justiça, que, em 28 de março de 2025, negou provimento ao recurso, permanecendo hígida a decisão condenatória. O feito transitou em julgado em 27 de maio de 2025.

Retornando os autos a este Juízo, em 04 de agosto de 2025, foi determinada a expedição do mandado de prisão, considerando que a reprimenda deverá ser cumprida em regime inicial fechado, tal como fixado na sentença e confirmado nas instâncias superiores.

Encaminho, em anexo, cópia integral do processo originário, para melhor apreciação de Vossa Excelência...”
(id. 312648394)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
"O regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06."
(AgRg no HC 674.790/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 28/09/2021).

Ademais, o artigo 33, § 2º, do Código Penal, ao estabelecer as regras para fixação do regime inicial, não impõe sua aplicação de forma automática, mas sim como parâmetro que deve ser conjugado com as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal.

Neste contexto, uma vez que o apelante ostenta
reincidência
e foi condenado a pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, não comporta acolhimento a pretensão do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, hipótese que atrai a incidência do disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...)
“Embora tenha sido imposta reprimenda superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do CP.” (STJ, AgRg no AREsp 1923390/MG). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 581.535/SP.” (...)”
(N.U 1000850-59.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Ainda, a Súmula 719 do STF, invocada pela impetrante, estabelece que
"A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea."
. No caso em exame, há motivação idônea para a imposição do regime fechado, qual seja, a
reincidência específica
do paciente.

Da mesma forma, não se aplica ao caso a Súmula 440 do STJ, segundo a qual
"Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito."
. Isso porque, conforme já destacado, a fixação do regime mais gravoso não se baseou apenas na gravidade abstrata do delito, mas sim na
reincidência específica
do paciente, circunstância concreta que justifica o tratamento mais rigoroso.

Desse modo, considerando a
reincidência
do apelante e a
pena fixada
,
revela-se incabível a fixação de regime prisional mais brando
,
impondo-se a manutenção do regime inicial fechado
, em estrita observância à disciplina legal e em conformidade com a orientação pacífica firmada pelos Tribunais Superiores.

Quanto à alegação de que o paciente atuava como motorista de aplicativo e que o passageiro seria o verdadeiro proprietário da droga, trata-se de questão atinente ao mérito da condenação, que não pode ser reexaminada na via estreita do
habeas corpus
após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

No que se refere à circunstância de o paciente ser pai de criança de 02 anos, embora seja um fato relevante do ponto de vista humanitário, não constitui, por si só, fundamento jurídico para a modificação do regime prisional fixado em conformidade com a lei e devidamente fundamentado.

A propósito, o artigo 318-A do Código de Processo Penal, que prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestante ou mulher com filho de até 12 anos, ou para homem que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos, aplica-se exclusivamente à prisão cautelar, não alcançando a prisão-pena decorrente de condenação definitiva.

Por fim, quanto à invocação da Súmula Vinculante 56 do STF (
"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."
), cumpre esclarecer que ela se aplica aos casos em que, fixado determinado regime de cumprimento de pena, não há vaga ou estabelecimento adequado para sua execução. Não é o caso dos autos, em que se discute a própria fixação do regime inicial, e não a impossibilidade material de seu cumprimento.

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao paciente, uma vez que tal determinação encontra-se devidamente fundamentada na
reincidência específica
, circunstância concreta que justifica o tratamento mais rigoroso.

Por todo o exposto, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Eufer Fernando Amorim da Costa
, mantendo-se o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, conforme a sentença transitada em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025